Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725969-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JOAO LUCAS SOUZA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 73397502) e agravo interno (ID 74341211) interpostos por BANCO SAFRA S A. No agravo de instrumento, a Agravante insurgiu-se em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 238651518, na origem) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com indenização por danos materiais e morais n. 0706012-31.2025.8.07.0005 movida por JOAO LUCAS SOUZA DA SILVA em face do ora Agravante, determinou ao Banco que (i) promova a restituição do veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, placa PQW2G68, ao Autor; (ii) suspenda a cobrança referente ao contrato de financiamento envolvendo o veículo objeto da lide, por qualquer meio. Na origem, o Autor busca a declaração de nulidade de contrato de alienação fiduciária em garantia fraudulento sobre veículo de sua propriedade. Relatou que a situação tem impedido a conclusão de negócio jurídico e a livre disposição do bem de sua propriedade. O Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, entendeu que: 1. O Autor comprovou a propriedade do veículo em seu nome e a alienação fiduciária em nome de terceiro, sem sua anuência; 2. Há perigo de dano, uma vez que o veículo foi apreendido. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1. A decisão do Juízo de origem impôs obrigações excessivamente gravosas a ele, com prazos exíguos e multas desproporcionais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2. A multa cominatória fixada é desproporcional e pode gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, contrariando o art. 537 do Código de Processo Civil, que prevê caráter coercitivo e não punitivo para as astreintes; 3. O prazo de cinco dias para cumprimento das obrigações é manifestamente impraticável, considerando os trâmites administrativos e operacionais necessários; 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes quando excessivo, conforme precedentes citados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para, (i) reduzir o valor da multa fixada; (ii) fixar teto máximo para o montante das astreintes; (iii) conceder prazo razoável para o cumprimento da obrigação. O recurso foi interposto no dia 30/06/2025 e o preparo foi recolhido em 1o/07/2025. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID 73498967). O Agravante interpôs agravo interno (ID 74341211) e, em suas razões recursais, alega que: 1. Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, houve manifesta injustiça e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de divergir da jurisprudência consolidada sobre o tema; 2. A decisão de origem determinou, liminarmente e sem a oitiva da instituição financeira, a baixa do gravame sobre veículo alienado fiduciariamente, a entrega do bem e a suspensão do contrato, sem que houvesse comprovação documental da plena propriedade do bem pela parte Autora, ora Agravada, ou de eventual fraude no contrato que deu ensejo ao registro do gravame; 3. Trata-se de medida extrema e irreversível, concedida de forma prematura e com respaldo unicamente nas alegações unilaterais do Agravado. Ao final, pede a reconsideração da decisão de ID 74341211, ou o provimento do recurso para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 74392686 e ao agravo interno no ID 75263497, em que o Agravado suscita a preliminar de ausência de impugnação específica. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Autor, no que tange ao preparo. Inicialmente, verifiquei que o Autor interpôs o recurso no dia 30/06/2025. No dia seguinte, em 1o/07/2025, o preparo foi recolhido na forma simples (ID 73474595), sem que fosse intimado para tanto. No entanto, o art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o comprovante do pagamento do preparo seja apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Vê-se que o Agravante realizou o recolhimento do preparo apenas na forma simples após a interposição do recurso, enquanto deveria ter recolhido de forma dobrada. No entanto, uma vez que o fez por própria iniciativa, isto é, sem intimação que determinasse especificamente o recolhimento em dobro, é cabível a intimação do Agravante para complementar o preparo, na forma do § 2o, restando afastada a imediata pena de deserção prevista no § 5o. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, querendo, complementar o valor do preparo recursal, que deveria ter sido recolhido na forma dobrada, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 15:19:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador